Tribunal: TJSP
Processo: 1005089-52.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Motorista de ambulância. Danos materiais (pensionamento pela perda da capacidade laborativa e custeamento de plano de saúde) e morais. Síndrome do manguito rotador (CID M75.1), patologia limitante bilateral de ombro. Não preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil, mercê da inexistência de ilicitude cometida pela Administração Pública. Desídia do poder

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Motorista de ambulância. Danos materiais (pensionamento pela perda da capacidade laborativa e custeamento de plano de saúde) e morais. Síndrome do manguito rotador (CID M75.1), patologia limitante bilateral de ombro. Não preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil, mercê da inexistência de ilicitude cometida pela Administração Pública. Desídia do poder público, a impor o dever de indenizar, não demonstrada. Situação acompanhada pela Administração que, ao concluir pela incapacidade parcial do autor, cassou progressão funcional que lhe havia concedido. Concausa, de cunho laboral, insuficiente para impor o dever de indenizar. Falta de prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial injusto, cuja causa provenha de ação ou omissão da Administração Pública. Recurso não provido.